Tribunal: TJBA
Processo: 8024294-91.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8024294-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE ITAGIBA Advogado(s): FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, LEONARDO BOTELHO MEDAUAR REIS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DE ROYALTIES (ART. 9º DA LEI FEDERAL Nº 7.990/1989). MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ X ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (PARCELAS ANTERIORES A 23 DE ABRIL DE 2020). ACOLHIMENTO. MÉRITO: DIREITO SUBJETIVO DOS MUNICÍPIOS AO REPASSE DE 25% DOS ROYALTIES RECEBIDOS PELOS ESTADOS, CONFORME O RATEIO NECESSÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º DA LEI Nº 7.990/1989 AFIRMADA PELO STF (ADI 4846). INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 9.478/1997. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E TJBA. REPASSE QUE INDEPENDE DE O MUNICÍPIO SER PRODUTOR OU PARTICIPAR DO PROCESSO DE EXPLORAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO REPASSE, LIMITADO AOS ÚLTIMOS 5 ANOS ANTERIORES À AÇÃO, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSOS FINANCEIROS DEVIDOS A TODOS OS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA TERRITORIALIDADE DO ENTE FEDERATIVO MAIOR. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Ação Ordinária proposta pelo Município de Itagibá em face do Estado da Bahia, visando ao repasse de 25% dos royalties recebidos pelo ente estadual, nos termos do art. 9º da Lei nº 7.990/1989. II. Questão em discussão 2. Reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 23 abril de 2020. 3. Direito do Município ao repasse dos royalties previsto na Lei nº 7.990/1989, à luz da ADI 4846 do STF. III. Razões de decidir 4. Acolhida a prescrição quinquenal, limita-se o pagamento das parcelas anteriores a 23 de abril de 2020. 5. O STF declarou a constitucionalidade do art. 9º da Lei nº 7.990/1989 (ADI 4846), garantindo o direito de todos os Municípios ao repasse, independentemente de serem produtores. 6. O STJ e este Tribunal já consolidaram entendimento de que a Lei nº 9.478/1997 não revogou o art. 9º da Lei nº 7.990/1989, preservando-se o critério de distribuição. 7. Presentes materialidade e fundamento jurídico, impõe-se o reconhecimento do direito do Município ao repasse. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar de prescrição quinquenal acolhida. 9. No mérito, julgado procedente o pedido, condenando o Estado da Bahia a repassar ao Município de Itagibá os valores devidos, observados os critérios do art. 158, IV, da CF/88. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Procedimento Ordinário nº 8024294-91.2025.8.05.0000, sendo Autor o MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ e Réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PREJUDICIAL e, NO MÉRITO, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do Relatório e Voto que seguem adiante. Salvador, .